Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR CONCEDIDA. BLOQUEIO DO VEÍCULO VIA RENAJUD. INDEFERIMENTO. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69, estabelece que o juiz, ao decretar a busca e apreensão, inserirá restrição judicial na base de dados do Renavam e retirará tal restrição após a apreensão.
2. Agravo conhecido e provido.